Tribunal: TJES
Processo: 5003585-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003585-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO NATURALE RESIDENCIAL
AGRAVADO: EVANILDO ROCHA MONJARDIM e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003585-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO NATURALE RESIDENCIAL

AGRAVADOS: EVANILDO ROCHA MONJARDIM E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO NATURALE RESIDENCIAL em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, no bojo da execução de título extrajudicial nº 5003851-81.2021.8.08.0048, determinou a apresentação de certidão de protesto dos boletos acostados à petição inicial.

Em suas razões recursais (id nº 1395308), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada a fim de que seja reconhecida a desnecessidade de apresentação de certidão de protesto dos boletos bancários relativos às taxas condominiais objeto da execução.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(id 1698200).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Janeiro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003585-44.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO NATURALE RESIDENCIAL

AGRAVADOS: EVANILDO ROCHA MONJARDIM E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO NATURALE RESIDENCIAL em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, no bojo da execução de título extrajudicial nº 5003851-81.2021.8.08.0048, determinou a apresentação de certidão de protesto dos boletos acostados à petição inicial, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifico que o exequente apresentou copia simples dos titulos extrajudiciais objeto da lide. Alem disso, verifico que o valor do principal da planilha atualizada do debito juntada (id 6845503), diverge do montante pretendido na exordial.

Desta feita, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar certidão de protesto dos boletos acostados (id 6845512), bem como para regularizar a discrepância entre o valor da causa e a planilha de débito, sob pena de indeferimento da inicial.

Diligencie-se”.

Irresignado, pelas razões recursais id 1395308, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada a fim de que seja reconhecida a desnecessidade de apresentação de certidão de protesto dos boletos bancários relativos às taxas condominiais objeto da execução.

Assiste razão ao Agravante.

O art. 784, inciso X, elenca como título executivo extrajudicial o “
crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas
”.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica deste Sodalício preceitua que “
de fato, na forma do art. 784, inc. X, do CPC, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, é considerado título executivo extrajudicial
” (
TJES, Agravo de Instrumento n. 048199002394, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020
).

Com efeito, denota-se que a legislação processual civil não exige o protesto do título como requisito à sua exigibilidade, revelando-se descabida a exigência imposta pelo Juízo
a quo
.

Nesta senda, conquanto deva o julgador zelar pela presença dos requisitos indispensáveis à propositura da execução extrajudicial, que revelem a liquidez, certeza e exigibilidade do débito, descabe exigir o protesto do título, o que consubstancia
error in procedendo
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento apenas para afastar a exigência de protesto do título como condição de prosseguimento da execução extrajudicial.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXAS CONDOMINIAIS – EXIGÊNCIA DE PROTESTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA – RECURSO PROVIDO.

O art. 784, inciso X, do Código de Processo Civil, elenca como título executivo extrajudicial, sem necessidade de prévio protesto, o “crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante CONDOMINIO NATURALE RESIDENCIAL e Agravados EVANILDO ROCHA MONJARDIM e OUTRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.